Tribunal: TJBA
Processo: 8006987-43.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006987-43.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ELIZANGELA SUZART DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, sob alegação de prescrição em demanda de cobrança e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., em razão de supostos desfalques e saques indevidos em conta vinculada ao PASEP.

2. A decisão recorrida entendeu que a ciência dos prejuízos teria ocorrido no ato do saque em 22.07.2008, configurando o termo inicial do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se o simples saque de valores da conta PASEP é suficiente para caracterizar ciência inequívoca do desfalque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150, fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta PASEP é regida pelo prazo prescricional decenal, com termo inicial na data em que o titular tem ciência inequívoca do prejuízo.

5. O entendimento de que o saque isolado implica ciência do desfalque não se sustenta diante da complexidade da apuração dos rendimentos do fundo, sendo necessária a análise de extratos e documentos bancários específicos.

6. No caso concreto, consta nos autos extrato bancário emitido em 06.03.2020, data em que o autor obteve a primeira informação técnica que evidenciaria o desfalque, tendo a ação sido proposta em 29.06.2020.
7. Ausente demonstração de ciência anterior, deve-se afastar a prescrição reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para ações de cobrança relativas à conta vinculada ao PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205, do CC. 2. O termo inicial da prescrição é a data em que o titular da conta tem ciência técnica e inequívoca dos desfalques, mediante acesso a extratos ou documentos bancários.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.797.497/PR (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12.03.2020; TJ-BA, Apelação nº 80376855220218050001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 09.11.2024; TJ-BA, Apelação nº 80152417020248050146, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 20.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006987-43.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante
JOSE CARLOS LIMA DE OLIVEIRA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator